Tribunal: TJDFT
Processo: 0702870-87.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, § 13o, do Código Penal, c/c os arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/06), fixando pena definitiva de 1 ano, 1 mês e 23 dias de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de indenização mínima de R$ 300,00 a título de danos morais.
2. A defesa busca a absolvição por insuficiência de provas, a fixação da pena no mínimo legal, a exclusão da condenação por danos morais e o reconhecimento da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação; (ii) analisar a correção da dosimetria da pena, especialmente a fixação da pena-base acima do mínimo legal; (iii) avaliar a legalidade da fixação de indenização mínima por danos morais na sentença penal condenatória; (iv) definir se a gratuidade de justiça deve ser reconhecida em sede recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A condenação está devidamente fundamentada em prova testemunhal e documental, incluindo depoimentos da vítima e do próprio réu, além de registros de ocorrência e imagens das lesões, sendo desnecessária a realização de exame de corpo de delito para comprovação da materialidade.
5. A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes de violência doméstica, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, conforme consolidada jurisprudência do STJ e do TJDFT.
6. A fixação da pena-base acima do mínimo legal é justificada pela valoração negativa dos motivos do crime, uma vez que a conduta do réu decorreu de ciúme exacerbado e sentimento de posse sobre a vítima, circunstância de especial reprovabilidade no contexto da violência de gênero.
7. A indenização mínima por danos morais é cabível em sentença penal condenatória, conforme previsto no art. 387, IV, do CPP e no entendimento firmado pelo STJ no Tema 983 dos recursos repetitivos, sendo o dano considerado in re ipsa nos casos de violência doméstica.
8. O pedido de gratuidade de justiça deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal, conforme o enunciado no 26 da Súmula do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.
2. A fixação da pena-base acima do mínimo legal é válida quando fundamentada na valoração negativa das circunstâncias judiciais, como os motivos do crime.
3. A indenização mínima por danos morais pode ser fixada na sentença penal condenatória nos casos de violência doméstica, desde que haja pedido expresso na denúncia, sendo o dano considerado in re ipsa.
4. O pedido de gratuidade de justiça do condenado deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 13o; CPP, art. 387, IV; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.675.874/MS, Tema 983; TJDFT, Acórdão 1934570, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 17/10/2024; TJDFT, Acórdão 1816550, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 15/02/2024.